Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-74.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação julgada improcedente, sob o fundamento de haver prova da celebração de contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignada (RMC). Reforma que se impõe. Contrato anexado consubstanciado em empréstimo consignado típico, celebrado em 2010 e já quitado. Além de a autora negar haver

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação julgada improcedente, sob o fundamento de haver prova da celebração de contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignada (RMC). Reforma que se impõe. Contrato anexado consubstanciado em empréstimo consignado típico, celebrado em 2010 e já quitado. Além de a autora negar haver celebrado contrato de cartão de crédito com RMC, deixou a ré de comprovar a efetiva contratação, ônus que lhe incumbia. Demonstrado, ainda, que houve desconto mensal dos proventos de aposentadoria, sob a rubrica RMC. Falha na prestação de serviço inequívoca. Declaração da inexigibilidade do débito e determinada a restituição dos descontos indevidamente efetuados no benefício previdenciário da autora, de forma simples, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a R$ 15.000,00, e na obrigação de não fazer, consubstanciada em não mais realizar os descontos. Apelo parcialmente provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001531-74.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante LIDERCE
DAMASCENO
ROBLEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-74.2019.8.26.0411 - Pacaembu - Voto no 20508
2
Voto no 20508
Apelação no 1001531-74.2019.8.26.0411
Apelantes: Liderce Damasceno Robledo
Apelado: Banco Intermedium S/A
Comarca: PACAEMBU
Juiz Sentenciante: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-74.2019.8.26.0411 - Pacaembu - Voto no 20508
3
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
Ação
julgada
improcedente, sob o fundamento de haver prova da
celebração de contrato de cartão de crédito, com
reserva de margem consignada (RMC). Reforma que
se impõe. Contrato anexado consubstanciado em
empréstimo consignado típico, celebrado em 2010 e
já quitado. Além de a autora negar haver celebrado
contrato de cartão de crédito com RMC, deixou a ré
de comprovar a efetiva contratação, ônus que lhe
incumbia. Demonstrado, ainda, que houve desconto
mensal dos proventos de aposentadoria, sob a
rubrica RMC. Falha na prestação de serviço
inequívoca. Declaração da inexigibilidade do débito
e determinada a restituição dos descontos indevidamente efetuados no benefício
previdenciário da autora, de forma simples, além de
condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos
morais
no
valor
correspondente
a
R$
15.000,00,
e
na
obrigação
de
não
fazer,
consubstanciada em não mais realizar os descontos.
Apelo parcialmente provido, com inversão dos ônus
sucumbenciais.
Liderce Damasceno Robledo ajuizou ação de
repetição de indébito c/c condenatória por danos morais em
face de Banco Intermedium S. A., Afirma que se encontra em
gozo de benefício previdenciário. Alega que celebrou contrato
com o réu para a concessão de crédito consignado. Diz,
contudo, que o banco réu, aproveitando-se de sua inexperiência, impôs uma modalidade contratual
desproporcional e não consentida, que inclui o fornecimento
de um cartão de crédito, e enseja descontos no benefício
limitados aos juros e exigência de pagamento de faturas para
a amortização da dívida. Pede: a) seja anulado o contrato,
com o restabelecimento das partes à situação anterior; b) a
repetição dos valores já descontados; c) a condenação do réu
à indenização por danos morais e materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-74.2019.8.26.0411 - Pacaembu - Voto no 20508
4
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 127/130, para
Apela a autora. Em preliminar, requer seja
determinado ao réu a juntada do comprovante e recebimento
do cartão de crédito; e do depósito e recebimento dos valores
pela autora. No mérito, aduz que o contrato é abusivo, pois
há o financiamento do saldo remanescente, ao qual se
incluem acréscimos até novo desconto de parcela no próximo
vencimento.
Acrescenta
não
estarem
evidenciadas
informações quanto ao número de parcelas ou alternativas
para o consumidor antecipar o encerramento do contrato ou
promover o abatimento de valores superiores ao mínimo. O
contrato
praticamente
nunca
será
quitado.
Não
houve
movimentação do contrato e mesmo realizados pagamentos
mensais, o saldo devedor permaneceu praticamente o mesmo.
Pede seja condenado o réu a restituir o valor indevidamente
descontado de sua aposentadoria, além da sua condenação
em danos morais.
Isento de preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Não há dúvida de que a relação jurídica entre as
partes litigantes encontra amparo na lei consumerista, a teor
do que dispõe a Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-74.2019.8.26.0411 - Pacaembu - Voto no 20508
5
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Essa observação é importante, pois o banco é
fornecedor de serviços e responde independentemente da
existência de culpa pela reparação dos danos causados aos
consumidores
por
defeitos
pertinentes
a
prestação
de
serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, dada a responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco do empreendimento.
A parte autora é hipervulnerável, já que se
enquadra potencialmente a certos grupos de consumidores
que apresentam um grau mais acentuado de fragilidade e por
isso merecem uma proteção especial.
A vulnerabilidade da autora, com efeito, é fática
(deriva da dependência que os consumidores têm dos
fornecedores), técnica (deriva da ignorância do consumidor
das técnicas de produção e de execução de serviços), jurídico
científica
(decorre
do
desconhecimento
pelo
consumidor
acerca de seus direitos e sobre matemática e finanças) e de
informação
(decorre
da insuficiência do consumidor de
informações relevantes sobre produtos ou serviços).
Como a autora, já na inicial, nega a contratação
de cartão de crédito com reserva da margem consignável
(RMC), ao réu recai o ônus da prova, por se tratar um fato
negativo.
Nesse passo, competiria à ré demonstrar que o
contrato foi validamente celebrado, ônus do qual não se
desincumbiu. Pois, o único contrato anexado aos autos foi o
de fls. 110/111, consubstanciado em empréstimo consignado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-74.2019.8.26.0411 - Pacaembu - Voto no 20508
6
celebrado em 16/06/2010, no valor correspondente a R$
523,34, a ser pago em 48 prestações de R$ 24,25 cada.
Esclareça-se que o documento de fls. 112,
intitulado como Autorização de consignação de empréstimos
ou constituição de reserva de margem consignável RMC nos
benefícios previdenciários, em conformidade com a Lei n.
10.820, de 17 de dezembro de 2003, com redação dada pela
Lei n. 10.953, de 27 de setembro de 2004, além de genérico e
de haver sido impugnado pela autora, diz respeito
especificamente ao contrato de empréstimo consignado acima
mencionado, já quitado (fls. 116).
Bem por isso, seria descabida a presunção de
haver o autor autorizado, ad eternum, que quaisquer
empréstimos incidissem na reserva de margem consignável
dos benefícios previdenciários.
Observe-se,
ademais,
que
em
réplica
(fls.
119/125), a autora, além de reiterar não haver contratado o
RMC, requereu fosse o réu intimado para apresentar o
contrato original, e o comprovante do efetivo depósito do
dinheiro em sua conta corrente.
E, diante da ausência do contrato, requisito
essencial à formação do negócio jurídico, irrecusável a falha
na prestação do serviço, seja por alguma fraude, ou mesmo
por desorganização administrativa do réu.
Deve ser declarada a inexigibilidade do débito e
determinada a imediata suspensão do desconto dos proventos
de aposentadoria da autora a título de Reserva de Margem
Consignado,
fazendo
jus
à
devolução
dos
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-74.2019.8.26.0411 - Pacaembu - Voto no 20508
7
indevidamente descontados.
Contudo, a devolução deve ser simples, e não em
dobro, posto que não obrou o réu com má-fé.
Por outro lado, tendo em vista que os descontos
recaíram sobre verba de natureza alimentar, forçoso o
reconhecimento da ocorrência de dano moral, porquanto
refletem no comprometimento da subsistência da autora,
gerando, assim, evidente angústia e exacerbada preocupação.
Doutrina e jurisprudência, com o passar dos
anos, consentiram que a indenização devesse servir a um
duplo propósito, sendo o primeiro compensatório ou lenitivo
para o ofendido como forma de minorar o sofrimento a que foi
submetido. O segundo, de servir como penalização ao
ofensor, de modo a dissuadi-lo de condutas similares no
futuro, evitando a reiteração do ilícito.
Atentando a tais parâmetros ou escopos o valor
da indenização deve encontrar ponderação na amplitude do
dano sofrido, no grau de culpa do ofensor e na capacidade
econômico-financeira das partes envolvidas, não podendo ser
irrisório a ponto de não representar uma penalidade ao
ofensor, nem vultoso a ponto de representar fonte de
enriquecimento sem causa. À luz do quanto exposto revela-se
adequado o valor da indenização postulado pela parte autora
em R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente do arbitramento
e com juros de mora contados da citação.
Ante o exposto, é o caso de provimento ao
recurso para o fim de julgar procedente a ação, condenando a
ré à devolução dos valores descontados à título de Reserva de
Margem Consignada, corrigidos monetariamente e com juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-74.2019.8.26.0411 - Pacaembu - Voto no 20508
8
de mora de 1% ao mês de cada desembolso (ante a ausência
de contrato), além da condenação em danos morais fixados
no parágrafo anterior.
Como a autora decaiu em parte mínima do
pedido, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, devendo a ré
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da
condenação,
incluído
o
dano
material
consistente
na
devolução das parcelas e dano moral.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a
finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial,
observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o
do Novo Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator